Tribunal: TJSP
Processo: 2234306-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Precedentes – Distribuição dos ônus sucumbenciais com base no critério da causalidade que é possível na hipótese de perda superveniente do objeto – CPC, art. 85, § 10 – Recurso não provido.